Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE ESTELIONATO. AFASTADAS AS HIPÓTESES ESPECIAIS PREVISTAS NO § 4o DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME À DISTÂNCIA OU DE ESPAÇO MÁXIMO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA VERSADA NO § 1o DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO DO CRIME PRATICADO EM TERRITÓRIO NACIONAL. RESIDÊNCIA DE UMA DAS ACUSADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF declinou de sua competência para o Juízo de uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF processar o delito de estelionato imputado às recorrentes por entender que a competência é definida pelo local do domicílio da vítima, tendo em vista a incidência da regra de competência versada no § 4o do artigo 70 do Código de Processo Penal, introduzida recentemente pela Lei no 14.155/2021.
2. Segundo a hipótese acusatória, as recorrentes, atuando em unidade de desígnios, teriam empregado fraude, consistente em “falsas promessas de quitação da dívida”, sabendo, desde o início, que não a pagariam. A vítima, em razão do engodo, teria custeado as despesas de viagem pelo sudeste asiático (Tailândia, Filipinas e Indonésia) de uma das acusadas. Uma das acusadas, então, teria obtido vantagem patrimonial ilícita e a vítima suportado o prejuízo exatamente correspondente ao valor da vantagem auferida (despesas de viagem).
3. O crime de estelionato imputado à recorrentes, segundo se depreende da leitura da denúncia, não teria sido praticado mediante depósito ou transferências bancárias de valores, pois a vítima não teria depositado/transferido qualquer quantia na/para a conta bancária das acusadas. Além disso, não há notícia de que as acusadas teriam auferido vantagem econômica mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, o que afasta a incidência da regra de competência prevista no § 4o do artigo 70 do Código de Processo Penal.
4. Diante da suposta prática de delito classificado doutrinariamente como crime à distância ou de espaço máximo, pois, em tese, os atos executórios tocam o território nacional e o resultado/consumação (obtenção da vantagem ilícita) teria ocorrido em território estrangeiro (África-Ásia), incide a regra especial do § 1o do artigo 70 do Código de Processo Penal. A competência, à vista disso, deve ser determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. In casu, o local de domicílio de uma das acusadas, considerando que a suposta fraude foi praticada por intermédio de e-mail e de contato telefônico.
5. Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência de uma das Varas Criminais da Comarca de São Vicente, Estado de São Paulo, para processar e julgar o suposto crime de estelionato praticado pelas recorrentes.